Tribunal: TCU
Processo: 020.424/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8378/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.424/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edilene de Moraes Santos (XXX.660.114-XX); Edjane Figueiredo de Moraes (XXX.354.702-XX); Eliane Moraes Soares (XXX.477.924-XX); Elizabete Candida de Moraes da Silva (XXX.757.474-XX); Francisca Pedro de Carvalho Celestino (XXX.955.992-XX); Gisele Claudina Silva de Moraes (XXX.881.502-XX); Irineia Rocha da Silva (XXX.276.602-XX); Josiane Candida de Moraes (XXX.371.274-XX); Luana Rafaela de Souza Lima Barros (XXX.659.525-XX); Maria Salustiano Bitencortt (XXX.929.832-XX); Marta Veronica Silva de Moraes Luckwu (XXX.404.314-XX); Mercia Sandra Silva de Moraes (XXX.764.202-XX); Milane de Souza Lima Barros (XXX.660.355-XX); Miriam Cristina Silva de Moraes (XXX.414.342-XX); Nilda Cavalcante Salustiano (XXX.143.312-XX); Nilma Cavalcante Salustiano (XXX.500.212-XX); Romana Soares Souza de Moraes (XXX.200.162-XX); Sandra Maria Ferreira Maia (XXX.780.782-XX); Sidalia Goretti Ferreira Maia (XXX.994.012-XX); Sidalina Domar Maia Wanderley (XXX.911.122-XX); Silvana Ferreira Barros (XXX.230.127-XX); Silvana Marillac Ferreira Maia (XXX.328.582-XX); Silvia Nirlena Maia Beckmann (XXX.147.412-XX); Sonia Helenir Maia Machado (XXX.317.762-XX); Valdete Candida da Silva (XXX.978.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.